Tribunal: CARF
Processo: 11234.720468/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720468/2021-20
ACÓRDÃO
2301-011.414 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INTIMAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. DATA DA CIÊNCIA.
INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, a ciência do lançamento
poderá ser realizada por via postal, com prova de recebimento, sendo a
data do recebimento considerada como a data da ciência, iniciando-se o
prazo de 30 dias para apresentação de impugnação.
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O prazo para apresentação de impugnação, de modo a instaurar o
contencioso administrativo, encerra-se após 30 dias, a contar da ciência do
lançamento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONTRA DECISÃO DE EQUIPE DA RECEITA
FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A apresentação de Recurso Voluntário, conforme determinação do Decreto
70.235, de 1972, só é cabível contra decisão de 1a instância, nos termos do
art. 25, II do Decreto no 70,235, de 1972.
Não existe previsão na legislação que rege o processo administrativo fiscal
de recurso diretamente ao CARF, contra a decisão de equipe da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.414 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720468/2021-20
2

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente
o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado com base no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, contra decisão da Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 3a Região
Fiscal, através do Comunicado 966/2022, informando que o lançamento é definitivo e que como
não houve julgamento pela primeira instância, não é cabível a apresentação de Recurso
Voluntário.
O Munícipio impetrou Mandado de Segurança contra o Supervisor da Equipe
Regional do Contencioso Administrativo para que seu “Recurso Voluntario” seja apreciado por
este Conselho.
Em 11/07/2023, o Juiz Federal deferiu o pedido de tutela provisória para
determinar que o presente processo fosse apreciado pelo CARF na questão da tempestividade do
Recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O documento de aviso de recebimento está assinado com data de recebimento em
22/09/2021 pelo Sr. João Batista R. Silva, documento de identidade 856208855-00. No título do
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.414 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720468/2021-20
3
documento consta “TERM DE CIENCIA DE LANC E ENCERR. TOTAL DO PROC FISCAL E CD PAULO
CESAR”.
Em 03/08/2022, foi juntada petição
A petição solicitando a nulidade do procedimento de lançamento, desde a
emissão do auto de infração, pretendendo a não cobrança do crédito tributário
até a regularização do procedimento administrativo fiscal em sua fase
preparatória, foi protocolado no Processo no 11234-720.466/2021-31 no intuito
de anular todos os procedimentos fiscais constante no ‘AR” dentre eles:
11234.720.466/2021-31; 11234.720.467/2021-85; e, 11234.720.468/2021-20
Foi informado pelo Fiscal responsável pela autuação que o contribuinte tomou
ciência em 22/09/2021, e que não procede a alegação de falta de informações no campo de
descrição do AR, pois ele é limitado a 70 caracteres e que ainda que houvesse alguma falha no
envio dos documentos, a impugnação teria que ter sido apresentada no prazo de 30 dias contados
da ciência, com as alegações das falhas. Informou ainda que a petição apresentada com quase 1
ano da ciência não é apta a reabrir o prazo legal de impugnação nos termos do Decreto no 70.235,
de 1972.
Em resposta à informação fiscal foi apresentado documento denominado “Recurso
Voluntário”, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, questionando a regularidade da
ciência para fins de determinar a anulação do lançamento.
A petição foi apreciada pela Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 3a
Região Fiscal, através do Comunicado 966/2022, informando que o lançamento é definitivo e que
como não houve julgamento pela primeira instância, não é cabível a apresentação de Recurso
Voluntário.
Contra a decisão o contribuinte ingressou na Justiça Federal que concedeu tutela
antecipada no Mandado de Segurança impetrado para
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
à União que:
a) dê o devido seguimento ao recurso voluntário interposto no âmbito dos
Processos
ns.
11234.720.466/2021-31;
11234.720.467/2021-85;
e,
11234.720.468/2021-20, remetendo-o ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), o qual deverá analisar a tempestividade do apelo; e
b) suspenda a exigibilidade dos créditos tributários objeto dos autos.
(grifos não originais)
Cumprindo a decisão judicial, o processo foi distribuído para ser apreciado por este
Conselho.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal está inserida no Decreto no
70.235, de 1972:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.414 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720468/2021-20
4
 O art. 23 determina que a intimação poderá ser feita por via postal, com
prova do recebimento e será considerada feita na data do recebimento.
 O art. 15 dispõem que o prazo legal para apresentação da impugnação é de
30 dias contados da ciência da intimação sobre a exigência.
 O art. 25, I, dispõem que compete, em primeira instância, à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento das impugnações apresentadas.
 O art. 25, II, dispõem que compete, em segunda instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Ficais – CARF, o julgamento do recurso
voluntário.
 O art. 33 dispõem sobre o prazo para apresentação de Recurso Voluntário
contra a decisão de 1a instância, 30 dias da ciência.
O Recurso Voluntario, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, dirigido
a este Conselho, só é possível para contestar decisão de 1a instância proferida pela DRJ, já que se
trata de uma instância recursiva. Não há qualquer disposição legal que ampare a apresentação de
Recurso Voluntário contra decisão proferida por Equipe da Receita Federal.
Pelo conteúdo da decisão judicial é de se supor que o Juiz Federal tenha sido
induzido a entender que a negativa de seguimento do Recurso Voluntario seria por não ter sido
questionada a sua tempestividade, todavia, a decisão da Equipe do Contencioso Administrativa
e está bem clara ao dizer a negativa foi por não haver decisão de primeira instância, nos termos
do art. 25, I e, portanto, não pode haver a revisão em segunda instância, nos termos do art. 25, II.
Dessa forma, tornou-se definitivo o lançamento na esfera administrativa.
Ressalte-se que não houve julgamento em primeira instância, a cargo da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, portanto não cabível a
apresentação de Recurso Voluntário sem que antes tenha havido expedição de
Acórdão por parte da DRJ. Pelo que foi exposto, com base na Portaria SRRF03 no
450, de 10/08/2020, NEGO seguimento ao Recurso apresentado.
(grifos não originais)
Verifica-se a falta competência legal a este Conselho para apreciar o denominado
“Recurso Voluntário” contra a decisão emanada pela Equipe responsável pelo Contencioso
Administrativo.
Todavia, com fim único de cumprir a decisão judicial, passo a apreciar a questão
trazida.
Conforme já foi explicado para o contribuinte, a ciência do lançamento se presume
efetivamente ocorrida em 22/09/2021, já que o aviso de recebimento preencheu todos os
requisitos legais: foi recebido conforme assinatura, dados e data colocados pelo recebedor.
Da ciência, inicia-se a contagem do prazo de 30 dias para a propositura da
impugnação. Caso o contribuinte desejasse, poderia ter sido apresentada impugnação om o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.414 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720468/2021-20
5
argumento de possível cerceamento do direito de defesa pela alegada ausência do documento do
auto de infração.
Mas a apresentação deveria ter sido feita tempestivamente, o que não aconteceu.
Decorrido quase um ano da intimação, depois de já lavrado o Termo de Revelia, não
era mais possível a apresentação de impugnação dirigida à DRJ, por isso a solicitação foi apreciada
no âmbito da própria Delegacia, como mero pedido de revisão, sem a possibilidade de suspensão
do crédito tributário.
Sendo impossível a remessa à apreciação da primeira instância, não houve
prolação de decisão sujeita a revisão através de Recurso Voluntário, cuja competência para
apreciação é deste Conselho.
Em conclusão, com a apresentação intempestiva dos pedidos não se instaurou o
processo administrativo fiscal nos termos do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, tão somente em cumprimento a
decisão judicial e no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 306
DF CARF MF
Original